Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-15.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada por abandono, em virtude da inércia da autora em promover os atos essenciais ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal da parte providenciada, para dar andamento em 5 (cinco) dias, com atendimento da exigência do § 1o do mesmo art.

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito decretada por abandono, em virtude da inércia da autora em promover os atos essenciais ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal da parte providenciada, para dar andamento em 5 (cinco) dias, com atendimento da exigência do § 1o do mesmo art. 485. Pedido de trinta dias de prazo para manifestação, seguido de novo período de inércia. Desnecessidade, em tal contexto, de nova intimação pessoal. Nulidade não caracterizada. Apelação da autora desprovida.